Tribunal: TJSP
Processo: 2263747-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel. INCONFORMISMO da devedora deduzido no Recurso. EXAME: Obrigação "propter rem". Crédito garantido pela própria unidade condominial. Arguição de impenhorabilidade que não é oponível à obrigação decorrente de rateio de despesas incidentes sobre

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel. INCONFORMISMO da devedora deduzido no Recurso. EXAME: Obrigação "propter rem". Crédito garantido pela própria unidade condominial. Arguição de impenhorabilidade que não é oponível à obrigação decorrente de rateio de despesas incidentes sobre a unidade condominial geradora da dívida cobrada. Exceção prevista no artigo 3o, IV, da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do "bem de família". Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*